Tribunal: TCU
Processo: 026.638/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais do Hospital Federal dos Servidores do Estado, relativa ao exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do exercício de 2010 do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), localizado no Rio de Janeiro (RJ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento determinado pelo Acórdão 4566/2014-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art 157 do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e parágrafos 1o e 5o, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, irregulares as contas dos Srs. Leslie de Albuquerque Aloan, Diretor Geral no período de 1/1/2010 a 31/12/2010; Marcelo Viana Araújo, Gerente de Área Técnica no período de 1/1/2010 a 10/8/2010; Ediná Alípio Gomes, Gerente de Área Técnica no período de 5/8/2010 a 31/12/2010; e Ricardo José da Silva, Chefe de Serviço de Engenharia do HFSE; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, regulares as contas dos seguintes responsáveis: Srs. Fábio Cupertino Morinigo, Claudia Gomes Peixoto da Silva, David Perez Esteves, Angélica Barbosa, Zilmar Ferreira Coutinho, Eliane Milepe Medeiros, Marcos Leandro Beltrami Teixeira, José de Hollanda Bezerra de Melo Neto, Denise Brandão Cabral, e Solange Coitinho de Aquino e Castro, todos listados no rol de responsáveis formalizado na peça 6, dando-lhes quitação plena; 9.4. aplicar aos Srs. Leslie de Albuquerque Aloan, Marcelo Viana Araújo e Ediná Alípio Gomes , individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, incisos II e VII, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixando- lhes o prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. determinar ao Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE/RJ, caso não atendidas as notificações, o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração dos srs. Leslie de Albuquerque Aloan, Marcelo Viana Araújo e Ediná Alípio Gomes, observados os limites previstos na legislação pertinente, comunicando ao Tribunal, em prazo a ser fixado, as providências adotadas, com fulcro no artigo 28, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei Orgânica/TCU, a cobrança judicial das dívidas apenas no caso de não ser aplicável ou de não surtir efeito a providência prevista no subitem anterior; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE/RJ, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.